Tribunal: TJDFT
Processo: 0008402-60.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008402-60.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID 16927113, o exequente requereu a expedição dos competentes requisitórios em favor dos anuentes, ALTAMIRA LIMA (ID 10474645) e ALVARO NEY EVARISTO EVANGELISTA (ID 10474667), com o destaque dos honorários contratuais, segundo o percentual de 20% (vinte por cento) deferido em decisão constante de ID 10474564. O processo foi saneado em relação à anuente ALTAMIRA LIMA ao ID 10474678. É o relatório. Decido. Destaca-se que, quanto ao anuente ALVARO NEY EVARISTO EVANGELISTA, a respeito dos documentos juntados, a afiliação o sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da relação (ID 10474523 - Pág. 2), e o vínculo dele com a administração do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, pela declaração de ID 10474523 - Pág. 6). O ineditismo da demanda, por sua vez, ao ID 10474523 - Pág. 22. Isso posto: Determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes aos anuentes ALTAMIRA LIMA (ID 10474645) e ALVARO NEY EVARISTO EVANGELISTA (ID 10474667), devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada ao ID 10474542, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme requerido ao ID 16927113 e deferido ao ID 10474564. Elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem. A fim de evitar tumulto processual, o prosseguimento da ação quantos aos demais substitutos processuais (não anuentes – itens “d” e “e” da petição de ID 16927113) serão apreciados posteriormente. Oficie-se a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE, transladando-se cópia da presente decisão. Intimem-se. Brasília, 20 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador